Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR MAJORADO. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para condenar, solidariamente, as rés ao pagamento do valor de R$1.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, preliminarmente, suscita o cerceamento de defesa e requer a cassação de sentença. No mérito, em síntese, sustenta que a negativação de seu nome resultou na perda de uma chance. Defende que os danos morais arbitrados devem ser majorados.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. No âmbito dos juizados especiais, ante os princípios norteadores do procedimento sumaríssimo, havendo apresentação de documentos pelo réu em contestação, a manifestação da parte autora deve se dar de forma imediata no âmbito da audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 29, parágrafo único da Lei 9.099/1995, não existindo previsão de réplica. Na espécie, em que pese a ausência de audiência de instrução, observa-se que após a audiência de conciliação, foi aberto prazo para a parte autora apresentar de outras provas e indicação de testemunhas (ID 55988708). Oportunamente foram juntados provas e reforço da tese inicial (ID 55989011). Nota-se que os autos foram conclusos e julgado de forma antecipada por inexistir necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355, I do CPC. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, sobretudo quando se percebe ausência de prejuízo à parte.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. Depreende-se das provas constantes dos autos que o réu ao se desligar do curso deixou em aberto débitos (ID 55988696). Contudo, observa-se que o débito foi quitado, após acordo, em 09.02.2023 e o nome do autor foi baixado somente em 01.03.2023 (ID 55988664). Portanto, se mostrou indevida a manutenção do nome em cadastro de inadimplentes além do prazo de cinco dias (art. 43 §§1o e 5o, do CDC), causa evidente de dano moral in re ipsa, porquanto viola atributo da personalidade do consumidor, dispensada a prova do prejuízo que, no caso, se presume.
VI. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado na sentença se mostra adequado, sobretudo considerando o curto espaço de tempo em que o nome do autor esteve negativado.
VII. No mais, a reparação civil requerida nos autos, a título de perda de uma chance é decorrente da frustação de uma fundada expectativa real de sucesso e plausível, não podendo ser abstrata. De modo, que não ficou demonstrado que a efetiva compra do imóvel com o desconto não se deu essencialmente em razão da demora na exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplente, ônus que incumbia ao recorrente/autor, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.